Tribunal: TJMT
Processo: 1006101-71.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006101-71.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[KFGELATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 19.332.497/0001-73 (JUIZO RECORRENTE), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (TERCEIRO INTERESSADO), KFGELATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 19.332.497/0001-73 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO - SENTENÇA RATIFICADA.

1- Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.

2- Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº
1006101-71.2016.8.11.0041

INTERESSADOS:
KFGELATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE

ALIMENTICIOS EIRELI E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental nº
1006101-71.2016.8.11.0041
, impetrada por
KFGELATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE ALIMENTICIOS EIRELI
contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT
, que concedeu a ordem pleiteada

ratificando a liminar anteriormente deferida,
no sentido de declarar nulos os débitos tributários formalizados nos Documentos de Arrecadação - DAR: 9990723346021; 9990730648119; 9990738091830; 9990746505282; 9990753864845; 9990756193577; 9990761503600; 9990769384309; 9990777578206; 9990785631900; 9990793762628; 9990801096989; 9990808617640; 9990815308428; 9990821768990.

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 47592093).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela
ratificação
da sentença (Id. 55207977).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental nº
1006101-71.2016.8.11.0041
, impetrada por
KFGELATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE ALIMENTICIOS EIRELI
contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT
, que concedeu a ordem pleiteada

ratificando a liminar anteriormente deferida,
no sentido de declarar nulos os débitos tributários formalizados nos Documentos de Arrecadação - DAR: 9990723346021; 9990730648119; 9990738091830; 9990746505282; 9990753864845; 9990756193577; 9990761503600; 9990769384309; 9990777578206; 9990785631900; 9990793762628; 9990801096989; 9990808617640; 9990815308428; 9990821768990.

Na inicial, a Impetrante alega que é indústria Mato-grossense que atua no ramo de “Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis” pelo 10.53-8/00 - conforme contrato social – e sempre procedeu com a Apuração do ICMS, pelo Regime Normal de Apuração (Conta Gráfica) consoante Artigos 131 e 132 do RICMS/MT (Regime de Apuração Normal do ICMS).

Esclarece que, a Lei Estadual nº. 9.226/2009, por meio do Artigo 17, introduziu alterações ilegítimas nos incisos III e V do Artigo 30 da Lei Estadual 7.098/98, ao tratar sobre matéria reservada à Lei Complementar e com isso, ultrapassou os comandos normativos da Lei Kandir (Art. 26, inciso III).

Nessa toada, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto Estadual nº. 392/2011 e instituiu “ICMS Estimativa Simplificado”, o regulamentando com alterações aos Artigos 87-J-6 a 87-J-16 do antigo Regulamento do ICMS/MT, cujo fundamento foi regulamentar os incisos III e V do Artigo 30 da Lei Estadual 7.098/98.

Destarte, adveio o Novo RICMS/MT, com a publicação do Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014 que revogou o antigo RICMS (Decreto n° 1.944/89) e, embora o antigo RICMS tenha sido revogado, este foi substituído pelo novo RICMS/MT, sendo a redação dos mencionados Artigos 87-J-6 a 87-J-16, todas reproduzidas para os Artigos 151 a 171 do Novo RICMS/MT, logo os mencionados artigos também são regulamentações dos incisos III e V do Artigo 30 da Lei Estadual 7.098/98, e que mantiveram a mesma figura ilegal do Regime de Estimativa Simplificado.

Defende que resta claro a total ilegalidade e inconstitucionalidade do Regime de Estimativa Simplificado ora aplicado em face da Impetrante e atualmente estabelecido nos Artigos 151 a 171 do antigo ICMS/MT, e que produzem efeitos concretos até a presente data, consoante se depreende do Sistema de Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT em nome da Impetrante, consoante documentos comprobatórios anexados.

Pugnou pela concessão de liminar para suspender a exigibilidade do ICMS Estimativa por Operação e do ICMS Estimativa Complementar, já cobrados via DAR ou via Conta Corrente contra a Impetrante.

No mérito,
requer a confirmação da segurança, com a procedência da presente Ação para afastar a aplicação do Regime de Estimativa Simplificado previsto nos Artigos 151 a 171 do RICMS/MT (“ICMS Estimativa Simplificado”), nas operações da Impetrante, para assim reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade destes.

Requer ainda a procedência do presente Mandado de Segurança para declarar a nulidade dos débitos descritos nos Documentos de Arrecadação (DAR) 9990723346021; 9990730648119; 9990738091830; 9990746505282; 9990753864845; 9990756193577; 9990761503600; 9990769384309; 9990777578206; 9990785631900; 9990793762628; 9990801096989; 9990808617640; 9990815308428; 9990821768990, por ausência de lançamento formal, nos termos da fundamentação deste mandamus, bem como em razão da ilegalidade e inconstitucionalidade a ser reconhecidas, de modo que deverão ser definitivamente excluídos do Sistema de Conta Corrente Fiscal da Impetrante.

A liminar foi deferida (Id. 47592074).

O Estado de Mato Grosso prestou Informações nos autos (Id. nº 47592082)

No mérito, foi concedida a segurança, nos termos acima mencionado
.

Pois bem.

Da análise do Extrato do Sistema Conta Corrente Fiscal da Imperante acostados, verifica-se o lançamento, em 2015 e 2016, de vários débitos referente ao
ICMS Estimativa Simplificada
, cuja previsão legal está contida
no artigo 30, V, da Lei nº 7.098/98.

Impende ressaltar que, a respeito da matéria ora discutida, este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar. Veja-se:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009)
– PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INACOLHIDAS -
MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE DECLARADA
- SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar, no caso, em Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT possuem efeitos concretos. 2. Não procede a alegação de que a Impetrante pretende a concessão de segurança de caráter normativo, pois pelo que se pode aferir tanto do pedido inicial como da sentença proferida, a pretensão da Impetrante está restrita a anulação do crédito tributário. 3.
O inciso V, do artigo 30 da Lei 7.098/98 pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu artigo 146-A, o qual prevê que somente a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação. 4. Apelo desprovido
. Sentença Ratificada.

(Apelação/Remessa Necessária nº 28043/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLEITO, Julgado em 11-9-2017, publicado no DJE 25-4-2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA
– ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE
– NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – DESPROVIMENTO.

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, informados na inicial, é medida que se impõe.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS NULOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa autora.

(Apelação / Remessa Necessária 115336/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 7/12/2017). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA –
ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO

– ARTS. 87-J-6 A 87-J-17 DO RICMS/MT – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 150, I, DA CF – DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS – RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA – RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO IMPOSTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

Na qualidade de substituta tributária, a empresa está sujeita ao recolhimento integral do imposto (retenção antecipada do tributo).

(Apelação/Remessa Necessária 100627/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/8/2018). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO -
ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009) – INVASÃO DE MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DECLARADA
– POSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, pois o objeto do mandado de segurança se respalda na ilegalidade e inconstitucionalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do ICMS, os quais serviram de embasamento para a emissão do Documento de Arrecadação – DAR às fls. 50. No caso, houve a indicação de situação individual e concreta a ser tutelada, não havendo que se falar na aplicação do verbete nº 266 do STF.

Mérito.
O art. 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/98 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/96). Já o inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu art. 146-A, o qual prevê que somente a “Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”. Logo, a alínea “a” do inciso V do art. 30 da Lei n. 7.098/98, ao elencar, como finalidade do regime de estimativa por operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu competência reservada à lei complementar.

(Apelação/Remessa Necessária 100628/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2016, publicado no DJE 12/8/2016)

Assim, considerando que o crédito tributário foi constituído em razão do não recolhimento do
ICMS Estimativa Simplificada
fato que subsume aos entendimentos retro mencionados, entendo que o direito liquido e certo da Impetrante resta demonstrado.

Ademais, quanto a anulação dos débitos em sede de mandado de segurança, imperioso mencionar que este Sodalício, recentemente, decidiu pela possibilidade.

Confira-se a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS
–
ESTIMATIVA
POR OPERAÇÃO
SIMPLIFICADO
– REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE –
NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA
.

Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não

previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte
.

(N.U 1029492-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, publicado no DJE 30/1/2021). [Destaquei]

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO o ato sentencial sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021